Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. COMPROVADO. CONCESSIONÁRIA ALIENANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA.
1. Há relação de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. No vício do produto ou do serviço o prejuízo fica adstrito aos limites do bem de consumo, sem outras repercussões na esfera do consumidor (prejuízos intrínsecos). Artigos 18 a 25 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A concessionária alienante do veículo possui responsabilidade solidária objetiva pelos vícios ocultos percebidos logo após a compra do automóvel, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927 do Código Civil, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
4. Recurso conhecido e desprovido.